Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO OSMAR DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. O autor alegou possuir conta corrente junto ao banco, onde recebe seu salário e com quem contratou diversos empréstimos com cláusula de débito das parcelas diretamente em folha de pagamento e outros em conta corrente. No entanto, o pagamento das obrigações tem consumido a totalidade de sua renda e comprometido a sua subsistência sem preservar o mínimo existencial, tudo em flagrante ofensa à sua dignidade. Requereu o deferimento de tutela provisória para determinar ao requerido que limite o somatório dos descontos em folha de pagamento e conta-corrente a 30% (trinta por cento) de seu salário líquido. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que os contratos consignados em folha de pagamento respeitariam a limitação legal de 30% e que não haveria limite para os descontos em conta corrente, prevalecendo o pactuado pelas partes. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial e citou jurisprudência que entende abarcar sua tese. Requereu seja deferida a antecipação da tutela recursal “a concessão da tutela antecipada de urgência, de forma liminar, inaldita altera pars, a fim de se proibir/restringir, o réu a efetuar descontos na conta corrente do autor, superiores ao patamar de 30%, após abatidos os descontos compulsórios (INSS e Previdência), sob pena de multa diária, em caso de desobediência” Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência e para limitar o desconto de parcelas vinculadas a contrato de mútuo a 30% do salário líquido da recorrente. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “CLAUDIO OSMAR DA SILVA propôs ação de obrigação de fazer em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, partes qualificadas. Relata que é bombeiro militar, do Distrito Federal, e possui perante a Ré a conta salário Agência 037, Conta Corrente: 037.005.849-6. Afirma que realizou junto a Ré alguns contratos de empréstimo, porém, tais empréstimos, estão sendo cobrados, de forma que não sobra nenhum valor do salário do autor, para que mantenha o mínimo necessário para o seu sustento. Diz que é pessoa superendividada e que está impossibilitado de arcar com o pagamento dos empréstimos, pois comprometem 100% de sua remuneração líquida, o que inviabiliza seu sustento e o de sua família. Sustenta que os descontos relativos aos empréstimos são realizados no seu contracheque e conta corrente Pugna, em antecipação de tutela, seja o réu obrigado a limitar os descontos mensais, no contracheque e na conta corrente da parte autora, a 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao autor, considerando sua atual situação financeira. Anote-se. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Conforme relatado, o autor sustenta que firmou diversos contratos de mútuo bancário com o requerido, cujas parcelas resultam no desconto da totalidade de sua remuneração mensal, tendo o último ocorrido recentemente em 4/3/2021. Em face disso, a requerente pede, em sede de tutela de urgência antecipada, seja o requerido obrigado a limitar os descontos dos empréstimos a 30% do rendimento. Na situação em testilha, observa-se que o autor tem uma fonte de renda, qual seja, a remuneração mensal no valor bruto de R$11.977,51, decorrente de seu vínculo estatutário com o Governo do Distrito Federal, como bombeiro militar (ID 92424949, fl. 59). Pelo contracheque juntado aos autos, vê-se a incidência de apenas duas parcelas de um empréstimo consignado da ré, no valor de R$ 96,76 e R$80,83 (menos de 2% do rendimento bruto), sob a rubrica de “EMPREST BCO OFICIAL - BRB”. Dos extratos bancários anexados ao processo também se verifica a incidência de outros descontos. Em abril/2021, constam os seguintes descontos relativos à mútuos contratados: R$4.086,63 (DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000. 016/113) e R$1.138,42 (DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000. 017/113), ID 92424954, fls. 63. No mês de maio/2021foram descontados: R$ 1.669,29 (DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000. 017/113) e R$R$2.956,89 (DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000. 018/113), ID 92424951, fls. 61. Para sanar a confusão na identificação de quais são os contratos de mútuo, quais estão vigentes e qual o valor de cada parcela, deve-se analisar os contratos juntados aos autos. De acordo com os documentos de IDs 92422991 a 92424946, fls. 26/58, tem-se a contratação dos seguintes empréstimos: 1) CCB n.o 16798755, no valor de R$ 259.539,53, a ser paga em 120 prestações de R$4.850,00, de 05/09/2019 a 06/08/2029, crédito consignado relativo à repactuação de outros contratos (novação) – ID 92422991 - fls. 26/35; 2) CCB n.o 16126666, no valor de R$ 4.373,47, a ser paga em 91 prestações de R$ 81,72, de 10/04/2019 a 13/10/2026 – ID 92422993, fls. 36/47; 3) CCB n.o 19249940, no valor de R$ 2.211,93, a ser paga em 01 prestações de R$ 3.008,14 em 05/02/2022 – ID 92424946, fls. 48/58. Com isso, as únicas parcelas consignadas no contracheque do autor são no valor de R$ 96,76 e R$80,83, a qual, conforme já consignado, não ultrapassa o limite de 30% da remuneração bruta do autor (menos de 2% do rendimento bruto), sendo que os demais descontos decorrem de outros negócios jurídicos. Com efeito, não obstante esses contratos comprovem a relação jurídica, indicando a contratação dos mútuos com o réu, não há elementos para se aferir, nesta sede de cognição sumária, a existência de eventual ilegalidade nas contratações. O que se observa é o livre exercício da manifestação de vontade do autor em assumir todas essas obrigações, mesmo ciente de que isto poderia inviabilizar o recebimento de grande parte da remuneração líquida. O requerente, ademais, não sustenta nenhum vício de consentimento nos ajustes, tampouco alegou a ocorrência de algum caso de força maior para a contratação dos empréstimos. Assim, estando ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e no contexto em que os contratos foram firmados. De qualquer sorte, é importante frisar que os contratos regem-se pelos princípio da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC). Não se olvida que a jurisprudência tem oscilado muito e com entendimentos divergentes tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça. Mas não se verificando, neste juízo prelibatório e a primus ictus oculi, flagrante ilegalidade ou abusividade, mostra-se recomendável aguardar a apreciação da tutela de urgência pelo Colegiado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator